Tribunal: TJBA
Processo: 0500260-29.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500260-29.2016.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: VANESSA CIDREIRA BORGES

Advogado(s)
:
ROBSON DA SILVA SANTOS, MARIO CESAR RIBEIRO REIS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA EM DETRIMENTO DE CANDIDATO APROVADO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por Vanessa Cidreira Borges objetivando assegurar sua nomeação e posse no cargo de Professora de Língua Inglesa do Município de Camaçari, no âmbito do concurso público regido pelo Edital nº 001/2013. A impetrante, classificada na 8ª posição, alegou que, apesar da existência de déficit funcional, o Município convocou apenas até o 3º colocado e supriu as necessidades por meio de contratações temporárias. A sentença de primeiro grau concedeu a segurança, reconhecendo o direito líquido e certo da candidata à nomeação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a aprovação da candidata e a contratação de servidores temporários para o exercício de funções idênticas configuram direito líquido e certo à nomeação e posse no cargo pretendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de vagas e a contratação de servidores temporários para funções correspondentes às do cargo objeto do concurso afastam a mera expectativa de direito do candidato, configurando direito subjetivo à nomeação.

A prática do Município de realizar contratações temporárias, mesmo antes da homologação do concurso público, evidencia afronta aos princípios constitucionais da moralidade, impessoalidade e eficiência.

A discricionariedade da Administração Pública quanto à nomeação é mitigada diante da comprovada necessidade de pessoal e da existência de preterição de candidato aprovado regularmente em concurso público.

A contratação temporária para funções permanentes, sem observância do devido concurso público, configura burla ao princípio do concurso público previsto no artigo 37, II, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O candidato aprovado em concurso público possui direito subjetivo à nomeação quando comprovada a existência de cargos vagos, a necessidade de pessoal e a preterição em razão de contratação precária.

A contratação temporária para funções permanentes configura violação ao princípio do concurso público e enseja o reconhecimento do direito líquido e certo à nomeação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inciso LXIX; CF/1988, art. 37, II e IX; Lei 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Jurisprudência em Teses nº 11, Tese 6.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500260-29.2016.8.05.0039
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAMACARI e como apelada VANESSA CIDREIRA BORGES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente/Relator